Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715252-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WEC CABOS ESPECIAIS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a insurgência recursal nos autos envolve matéria relacionada a exação tributária do ICMS DIFAL, questão esta na qual o e. STF julgou procedente a ADI no 7.066 entendendo pela aplicação da interpretação conforme ao art. 3o, da LC n.190/2022, devendo-se observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Em sendo assim, diante do julgamento da questão em sede de ação constitucional, bem como os termos do disposto no art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a ambas as partes eventual manifestação nos autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora